Tribunal: TJMT
Processo: 1024957-02.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024957-02.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Resistência, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEANDRO RODRIGUES MOREIRA DE MEIRELES - CPF: 014.420.321-97 (PACIENTE), Juízo Plantonista da Comarca de Comodoro-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDETE NESTOR ARUEIRA - CPF: 013.656.271-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, RESISTÊNCIA E

LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO LEGAL INSCULPIDO NO ART. 313 DO CPP –
CRIMES CUJO SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO ULTRAPASSAM O PATAMAR DOS 04 (QUATRO) ANOS –
2.
PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS QUE EVIDENCIA SUA PERICULOSIDADE –

IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA –
3
. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

ORDEM DENEGADA.

1.

A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se lastreada no pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes que lhe estão sendo imputados, quando somadas, superam o patamar de 04 (quatro) anos.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas, evidenciados pelo
modus operandi
empregado na consumação dos delitos.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

LEANDRO RODRIGUES MOREIRA DE MEIRELES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª
Vara da Comarca de Comodoro
/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.º
1004046
-
25.2022.8.11.0046
(PJe), em razão da suposta prática das condutas descritas no art.
129, § 13º, e art. 329, ambos do Código Penal
.

De início, o i. Defensor Público esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia
03
/12/2022
, pela suposta prática dos crimes de
lesão corporal
no âmbito doméstico

e
resistência
. Em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do remédio heroico aponta
que
o paciente é primário, os crimes imputados preveem penas que não ultrapassam a patamar de 4 (quatro) anos, bem como
não houve descumprimento de medidas de proteção à vítima
,
de forma que
não restaram configuradas quaisquer das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas no
art. 313 do Código de Processo Penal
.

De outro lado,
defende a

carência de fundamentação idônea

da decisão segregatícia e
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
,
argumentando, nesse viés,

que a d. autoridade impetrada deixou de motivar a
viabilidade da imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, tampouco declinou
elementos de convicção vinculados aos autos que demonstrem os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece à ordem pública, à aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por fim, ressalta a
excepcionalidade
da prisão preventiva
e a

desproporcionalidade da manutenção da constrição
, porquanto
ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares
, visto que diante da baixa lesividade dos delitos e dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente,
acaso venha a ser processado e eventualmente condenado em 1ª instância,
certamente
será fixado regime prisional diverso do fechado
; finalizando com a assertiva de que
se mostram
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao beneficiário, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada sob o ID 152708168 e ID 152708169.

A tutela de urgência reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 153047190); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 153536181.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 154234164).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da documentação colacionada a título de prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade impetrada, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste e. Sodalício; que no dia
02/12/2022
, o
ora paciente
, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher,
quebrou a porta da residência de sua ex-companheira
Claudete Nestor Arueira,
bem como ofendeu a sua integridade corporal, empurrando-a ao solo e esganando-a
, causando lesões descritas no laudo pericial acostado nos autos de origem.

Constata-se, ainda, que após o acionamento da Polícia Militar, o paciente
desobedeceu às ordens emanadas pela guarnição e entrou em luta corporal com os agentes de segurança
.

Diante de tais fatos,
LEANDRO RODRIGUES MOREIRA DE MEIRELES
foi encaminhado à Delegacia de Polícia; sendo a comunicação da prisão realizada no
d
ia seguinte, oportunidade em que a autoridade judiciária
a quo

realizou a audiência de custódia
, ocasião em que
homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a constrição pré-cautelar em preventiva sob os argumentos da
garantia da

ordem pública e por conveniência da instrução criminal
.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Do decreto segregatício.

Extrai-se de uma acurada análise do caderno processual eletrônico em conjunto com as informações trazidas à baila pela d. autoridade inquinada de coatora, que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes que lhe estão sendo imputados
[
art. 129, § 13, art. 150, § 1º, e art. 329, todos do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006
], quando somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos;
sendo irrelevante, portanto, a prévia existência de medidas protetivas de urgência em face da ofendida
.

Lado outro, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos

no caderno investigativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo acusado; não sendo demais rememorar ao impetrante, que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício Estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não fosse, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que o paciente foi
formalmente denunciado
em 1ª instância, tendo o i. órgão ministerial lhe imputado a prática das condutas previstas nos
art. 129, § 13, art. 150, § 1º, e art. 329, todos do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006
; sendo a exordial acusatória
devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
31/12/2022
, instaurando-se a
ação penal n.º
1004087-89.2022.8.11.0046
(PJe)
,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e, com mais razão, o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Quanto
ao
periculum libertatis
, constata-se do pronunciamento judicial objurgado que o juízo de 1º grau concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de resguardar a
conveniência da instrução criminal
e, principalmente,
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta das condutas perpetradas
, ressaltando, nesse aspecto, que o favorecido nessa ordem não aceita o fim do relacionamento com a ofendida e a monitora constantemente.

Ademais, a d. autoridade impetrada bem destacou que
as circunstâncias fáticas demonstram que a violência empregada na consumação dos delitos extrapola àquela ínsita aos tipos penais imputados
, haja vista que o increpado, em tese, arrombou a porta da residência da vítima no período noturno, após um ataque de ciúmes em razão da vítima supostamente ter ido a um estabelecimento comercial acompanhada de amigos, além de tê-la agredido com esganaduras; o que, ao menos à priori, revela a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
e justifica a manutenção do ergástulo.

Ressalto, nesse aspecto, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade – e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica - realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está idoneamente motivada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para
garantir a regularidade da instrução criminal
e
salvaguardar a ordem pública
–
aqui incluídas a integridade física e psicológica das ofendidas
- dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a substituição da custódia provisória por cautelares diversas, haja vista que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, presentes os requisitos do claustro provisório, pressupõe-se a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, essas medidas seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a integridade física e psicológica das vítimas.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que
"
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Atrelado a isso
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à periculosidade social deste, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta de seus pressupostos e requisitos legais.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, conquanto o impetrante sustente que na hipotética condenação do paciente, este certamente será submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido é a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LEANDRO RODRIGUES MOREIRA DE MEIRELES
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023